Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-66.2021.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000741-66.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS - CPF: 060.963.661-80 (APELANTE), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 025.885.041-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCS. II E V, C/C §2º-A, INC. I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– VIABILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA – DÚVIDA – ORATÓRIO – CLAUDICANTE – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE APRESENTA DUVIDOSO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Existente dúvida objetiva acerca do reconhecimento pessoal da vítima, na qual não obteve certeza absoluta ser o apelante o autor do crime, uma vez que o suspeito utilizava um capacete, tendo somente característica da cor de pele, altura e porte físico, assim como, sendo a única prova dos autos, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 1000741-66.2021.8.11.0111, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, na qual
Lucky Marlon Ferreira dos Santos Anjos
, condenado pelo art. 157, §2º, incs. II e V, c/c §2º-A, inc. I, ambos do CP, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id. 106420562 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões preliminarmente pede a nulidade da sentença, por inobservância das condições impostas no art. 226, inc. II, do CPP, no que tange o reconhecimento de pessoas; no mérito pugna a absolvição do apelante, conforme o art. 386, inc. V, do CPP, ou com base no princípio o
in dubio pro reo
, uma vez que não restou provado que o apelante tenha concorrido na prática do delito, assim como inexistem provas de sua autoria; por fim pleiteia a desclassificação para o crime de furto. (Id. 106420575)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso, e consequentemente manter incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 106420601)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 108694981)

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Alegada deficiência do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, face a inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório. Além disso, quanto ao disposto no artigo 226, verifica-se que o reconhecimento fotográfico do Apelante feito pela vítima no primeiro momento da persecução penal é aceito pelos tribunais, principalmente, como no caso em tela, foi confirmado pelo ofendido quando ouvido sob o crivo do contraditório –
Pelo desprovimento do recurso
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Lucky Marlon Ferreira dos Santos Anjos
, condenado pelo art. 157, §2º, incs. II e V, c/c §2º-A, inc. I, ambos do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 106424453)

“(...) No dia 01 de maio de 2021, por volta das 19hr30min, em residência particular, no Logradouro Sebastião Alves Junior, Zona Rural, nesta cidade de Matupá, o denunciado LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS e um indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em 01 (uma) motocicleta CG 160 fan, de cor preta (placa QCA7928), 01 (um) celular A20 de cor azul, 01 (um) Sansung J2 cor preta e 01 (um) relógio cor preta, em concurso de pessoas, tendo como vítima
ADEILSON GONÇALVES DA SILVA
, mantendo-o sob o seu poder e restringindo a sua liberdade.

Segundo consta nos autos, a vítima estava no interior de sua residência, quando os criminosos, o denunciado e o seu comparsa, aproximaram-se e utilizando-se de uma arma o renderam, amarraram com uma extensão elétrica, cobriram sua cabeça com uma toalha, subtraíram os objetos e fugiram do local.

Em continuidade, com base no depoimento da vítima e realizadas diligências, a vítima reconheceu o denunciado
LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS
como sendo um dos responsáveis pelo ilícito, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa n° 2021.16.105539 – fls. 11/13.

No dia 07 de maio de 2021, a autoridade policial requereu a decretação da prisão temporária do denunciado, informando que havia indícios de este estaria envolvido em roubos ocorridos no município, diante disto foi decretada sua prisão, cumprida em 25 de junho de 2021.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO denuncia LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS
, pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2°, incisos II e V, § 2°-A, inciso I do Código Penal
”.

PRELIMINAR

Preliminarmente, sustenta a defesa, a nulidade do reconhecimento pessoal, pela inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, visto que foi realizado de forma sugestiva, colocando o apelante ao lado de pessoas que estavam vestidas adequadamente e sem qualquer semelhança.

Todavia, a preliminar arguida se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual o mesmo deve ser analisada em conjunto.

MÉRITO

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, verifica-se que tem razão o apelante, no tocante a insuficiência de provas.

Constata-se que na fase extrajudicial foi colhido o depoimento da vítima Adeilson Gonçalves da Silva, momento em que relatou como aconteceram os fatos, inclusive afirmando que o agente estava de capacete e que ao chegar próximo do ofendido, abaixou a viseira. Ato contínuo, ao ir para a Delegacia, realizou o termo de reconhecimento pessoal, na qual, apenas pelas características, achou muito semelhante o suspeito Lucky, vejamos: (Id. 106420524 – pág. 07/08)

“QUE no dia 01/05/2021, por volta das 19h:30min, chegou em sua casa, a qual não tem cerca de proteção, estacionou a moto na área, abriu a porta, foi até o banheiro fazer a barba, deixando a porta aberta, estava fazendo a barba quando foi surpreendido pelo suspeito empunhando uma arma de fogo pequena, o qual disse “perdeu”, o declarante olhou para o suspeito, o qual fechou a viseira, usava um capacete vermelho e viseira escura, vestia uma camiseta de manga comprida cor vermelha e mandou o declarante se deitar, ouviu quando um segundo suspeito falou “cuida o cara lá, fica de olho no cara lá”, e o suspeito armado ficou indo ver o declarante, reviraram a casa, o suspeito perguntou se tinha ouro e dinheiro, o declarante respondeu que não, que trabalha no Frigorifico, por último o suspeito usou a toalha de banho para cobrir o rosto do declarante, e amarrou suas mãos para trás com fio de extensão, com uma faquinha de serra tentou danificar o trinco da porta do banheiro para o declarante não conseguir abrir, e trancou a referida porta por fora, ouviu quando saíram em sua moto; QUE ressalta que não ouviu barulho dos suspeitos se aproximando, então provavelmente chegaram a pé, e acredita que fugiram apenas com sua moto HONDA CG 160 START COR PRETA, levaram também, dois celulares Samsung J2 cor preta e A20 cor azul com capinha branca e um relógio cor preta pulseira de coro sintético; QUE conseguiu se soltar e pulou por cima, pois sua casa não é forrada, foi até a casa de uma amigo, o qual levou o declarante até a CIAPM para registrar a ocorrência;
QUE foi realizado o termo de reconhecimento pessoal de suspeito, e pelas características achou muito semelhante o suspeito LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS
. (...)”. (g.n)

Ao ser interrogado judicialmente, manteve sua versão dos fatos, descrevendo que o roubo aconteceu muito rápido e que reconheceu o réu em torno de 90% (noventa por cento), relatando apenas características físicas, como cor da pele, altura e porte físico,
in verbis
: (Depoimento retirado da sentença condenatória)

Adeilson Gonçalves da Silva relatou que no dia 1 de maio de 2021 havia chegado a sua residência por volta da 19h, tinha deixado sua motocicleta na área que iria tomar banho para ir para cidade de Peixoto de Azevedo e que enquanto ele estava se barbeando, estava com a porta do banheiro aberta e que o acusado chegou e apontou a arma, que este estava de capacete e mandou a vítima deitar no chão. Que estavam duas pessoas no dia do fato e um deles que abordou estava com a arma, que ele ouviu a voz quando o outro entrou na casa e começou a revirar sua casa, a vítima disse que o acusado havia amarrado as suas mãos com fio de extensão e jogado uma toalha na sua cabeça e nesse momento encostou a arma na sua cabeça e desligou todas as luzes da casa e saíram com uma moto que seria da vitima.

A promotora perguntou se este reconhece o acusado pelo vídeo, a vitima informou que como o roubo havia sido muito rápido este reconhece o réu em torno de 90% (noventa por cento), porém o mesmo só reconhece a cor da pele, a altura e magro e não se recorda de ter visto a tatuagem na sobrancelha. Que os objetos que foram subtraídos foram uma moto e dois celulares e que depois que havia sido feito o boletim de ocorrência tinha sido um relógio, a representante lhe perguntou se este teria conseguido recuperar seus pertences e qual seria o valor do prejuízo que havia sofrido, informou que é entorno de nove a dez mil reais.

Por sua vez, o apelante, negou os fatos em ambas as fases, alegando que não se lembra onde estava no dia do crime, mas que não foi o autor do delito.

No que concerne ao reconhecimento pessoal, impende consignar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que quando confirmado em juízo e que sua condenação tenha se baseado em outras provas dos autos. Veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 612.588/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela absolvição do acusado, uma vez que o Juízo condenatório fora proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. (...) 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Com efeito, apesar da vítima ter confirmado em juízo o reconhecimento, é possível verificar que não aconteceu de forma assertiva em ambas as fases, uma vez que extrajudicialmente disse que a pessoa se assemelhava ao apelante, e judicialmente relatou que tinha 90% (noventa por cento) de certeza.

Importante consignar que o ofendido sequer visualizou o rosto do criminoso, visto que o suspeito estava de capacete, tendo apenas notado parte dos olhos, visto que logo quando o agente chegou perto dele, este abaixou a viseira rapidamente, assim, a vítima só tinha as características do criminoso, como a cor da pele, altura e porte físico.

Portanto, entendo imensamente temeroso proceder uma condenação com base apenas no reconhecimento pessoal realizado somente com semelhanças físicas, sem ao menos ser corroborados com outas provas.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS, TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA “COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA DE TODOS OS CRIMES IMPUTADOS AOS APELADOS” – PEDIDO DE CONDENAÇÃO “NOS TERMOS DAS DENÚNCIAS” – ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA PER RELATIONEM – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS LIGANDO O SEGUNDO APELADO AO ROUBO À LOJA “CALASSARA JOIAS” – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO SEGURO – DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DESTE FATO – MERAS CONJECTURAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELADO NOS ROUBOS – PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS PATRIMONIAIS NÃO DEMONSTRADA – ASSOCIAÇÃO DO SEGUNDO APELADO A OUTRAS DUAS PESSOAS INEXISTENTE – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “[...] seria extremamente temeroso condenar uma pessoa com base em boné e semelhanças físicas, sem ter qualquer outro elemento confirmando a autoria dos fatos. [...] A ida de um dos apelados aos locais roubados, sendo coincidência ou não, não demonstraram participação dele nos crimes, tratando-se apenas de especulações, razão pela qual não se pode imputar-lhe a coautoria dos delitos, sem qualquer elemento demonstrando, de fato, que ele tenha ido às lojas para observar e cometer crime. [...] Considerando não ter sido provada a participação do primeiro acusado nos crimes apurados nestes autos e que não há elementos demonstrando que o segundo estaria associado a outras duas pessoas para cometer os roubos, faz-se necessária a absolvição dos acusados pela prática deste crime. [...]” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 93239071)

“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.” (TJMT, Ap nº 92742/2014) “ (...) (N.U 1000100-61.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. No caso, malgrado ter havido o reconhecimento fotográfico pela Vítima, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo dos fatos e das provas - absolveu o Paciente porque não houve flagrante, não havia outras testemunhas presenciais e a res (aparelho de telefonia celular) não foi encontrada na posse do Acusado. Essa conclusão, todavia, foi reformada pelo Tribunal local, que reconheceu a autoria e condenou o Réu pelo crime de roubo. 2. A Vítima, única depoente presencial dos fatos a ter sido ouvida em juízo, mais de um ano depois da prática da conduta, tão somente ratificou o que já havia afirmado em sede policial, quando houve, por ela, o reconhecimento fotográfico do Paciente. 3. O único outro testemunho na fase judicial foi prestado por Agente de Polícia que esclareceu ter localizado o Adolescente que adquiriu o telefone celular produto do roubo, sem constar nos autos, contudo, que a res teria sido vendida pelo Paciente. É certo, ainda, que o depoente compromissado informou que extraiu fotos do Paciente na rede social Facebook para o reconhecimento fotográfico pela Vítima. Porém, não indicou nenhuma fonte material independente de prova (independent source) diversa. 4. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Inobservância do devido regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, nos termos da orientação consagrada no julgamento do HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (STJ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 6. Ordem de habeas corpus concedida, para restabelecer os efeitos da sentença absolutória. (HC 617.717/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento da vítima em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP (ainda que confirmado posteriormente em juízo). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1905338/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

A íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica-se que inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório em relação ao crime de roubo, posto que não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente no reconhecimento pessoal feito pela vítima em sede policial, mesmo que confirmado em juízo, não houve certeza de que seria o apelante o autor do crime, o que impõe a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dúvidas exsurgem quanto a ocorrência do crime de roubo, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório, uma vez que não indicam com convicção a autoria delitiva.

O conjunto probatório, sem dúvida, encerra indícios de autoria pelo apelante, que legitimaram o início da
persecutio criminis
, mas, não sendo elucidada de maneira vigorosa, incontroversa no decorrer da instrução, a melhor solução é o
in dubio pro reo.

Vê-se, portanto, que a incriminação foi marcada por presunções em prejuízo do apelante, mas, ao mesmo tempo, caracterizada pela notória carência de substrato fático que comprovasse as acusações Ministeriais.

Assim, revelando a versão defensiva como satisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a absolvição do réu.

Portanto, o pedido de desclassificação para o delito de fruto se encontra prejudicado.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
provejo
ao recurso de
Lucky Marlon Ferreira dos Santos Anjos
, para alterar a sentença condenatória e absolve-lo do crime do art. 157, §2º, incs. II e V, c/c §2º-A, inc. I, ambos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022